Tribunal: TJDFT
Processo: 0719074-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. AUSENTE A CONDIÇÃO DE LEGITIMIDADE DA PRIMEIRA AUTORA. PAGAMENTO DA PASSAGEM AÉREA PELO SEGUNDO AUTOR. PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO PELA AGÊNCIA. CÓDIGO DA RESERVA DA PASSAGEM AÉREA FORNECIDO À PARTE AUTORA. SEGUNDO AUTOR IMPEDIDO DE EMBARCAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a reparação em danos morais (R$ 6.000,00, metade para cada autor) e a ressarcir o valor pago pelas passagens aéreas (R$ 691,97). Na inicial a parte autora informa que transferiu da conta do segundo autor à ré os valores cobrados pelas passagens, via PIX, mas o segundo autor foi impedido de embarcar em razão da recorrente não ter identificado o pagamento e, por consectário, não ter emitido os bilhetes aéreos. A seu turno, a ré informa que no dia posterior ao pedido das passagens aéreas formulado pela primeira autora, a informou por e-mail de que não havia identificado o pagamento para emissão das passagens. A ré recorreu solicitando a reforma da sentença para afastar a condenação na compensação pelos danos morais por entender não caracterizado o alegado dano extrapatrimonial, ou para reduzir o valor fixado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51159413), com custas e preparo recolhidos (ID’s 51159415 e 51159414) e contrarrazoado (ID 51159420).
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso e tampouco foi apontado na narrativa recursal, razões pelas quais nego o efeito suspensivo.
4. A teor do art. 17 do CPC, estabelecendo as atuais condições da ação, diz que para postular em Juízo é necessário ter também legitimidade, ressaltando que, via de regra, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18/CPC).
5. Na narrativa exordial, página 2 (ID 51159276), verifica-se que foi o segundo autor quem pagou as passagens aéreas e este quem teve a viagem frustrada, portanto o único legitimado a requerer o ressarcimento dos valores que pagou e os danos extrapatrimoniais que alega ter experimentado, cumprindo destacar que a primeira autora somente formulou o pedido de emissão de passagens à ré, que foi negado, e transferiu da conta do autor os valores que não foram identificados.
6. Legitimidade é o liame subjetivo da ação judicial, ou seja, a relação de titularidade da parte com direito patrimonial ou extrapatrimonial vindicado, tema de direito público, cogente, razão pela qual, de ofício, declaro a ilegitimidade da primeira autora para pleitear os danos materiais e morais em epígrafe.
7. A recorrente assevera que em razão de não ter sido identificado o pagamento/transferência do valor atinente à passagem, o respectivo bilhete de passagem aérea não foi emitido, o que foi comunicado por e-mail à parte autora. Todavia, o documento ID 51159278 evidencia que foi fornecido inclusive o código da reserva da passagem aérea (SBNHGL), o qual foi reconhecido pelo sistema eletrônico da recorrida, com a informação de que apenas o procedimento de 'check in' estaria indisponível pelo canal eletrônico utilizado na ocasião, o que contradiz a informação veiculada ao e-mail da autora, evidenciando a falha na prestação do serviço e a ausência de informação clara e adequada (art. 6o, inciso III, do CDC).
8. No tocante aos danos morais, em que pese não existir um critério matemático padronizado para definir o montante pecuniário devido à este tipo de reparação, tal valor deve guardar correspondência com a natureza do direito violado, devendo o juiz orientar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando as circunstâncias do fato e sua repercussão no meio social, bem como as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Desse modo, mostra-se acertada a sentença que fixou a indenização de danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) reais para o segundo autor, que foi frustrado de compartilhar o dia dos pais com a filha que reside em estado diverso.
9. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para somente declarar de ofício a ilegitimidade da primeira autora para a presente causa e afastar os danos morais a esta deferidos. Não havendo recorrente integralmente vencido, sem condenação em honorários advocatícios. Custas e preparo recolhidos.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.